Tribunal: TJDFT
Processo: 0707806-94.2024.8.07.0014
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL. CONTRATO VERBAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COBRANÇA DE SALDO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. ÔNUS DA PROVA (ART. 373 DO CPC). INEXISTÊNCIA DE PROVA DE INADIMPLEMENTO ESSENCIAL. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. INAPLICABILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela requerida em face da sentença que julgou procedente o pedido autoral para condenar a Empresa ré ao pagamento à parte autora da quantia de R$ 5.700,00 (cinco mil e setecentos reais), corrigidos monetariamente pelo IPCA desde a data do ajuizamento da ação e acrescidos de juros legais a contar da citação, nos termos do artigo 406 do Código Civil.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 74171122). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a parte requerida alega que a sentença padece de omissão e violação ao dever de fundamentação, por ausência de análise da não conclusão dos serviços e não entrega do projeto final, e das comunicações documentadas de atrasos, falhas técnicas e descumprimento de especificações. No mérito, sustenta a inexigibilidade do preço pela exceção do contrato não cumprido e a consequente improcedência da cobrança, porquanto o recorrido não cumpriu sua obrigação principal consistente em entregar integral e tempestivamente o projeto, como comprovam e-mails, mensagens e documentos técnicos, bem como a cronologia de cobranças e promessas descumpridas entre 13/06/2023 e 25/06/2024, havendo inclusive indícios de má-fé pela juntada de conversas adulteradas, não se desincumbindo o autor do ônus de provar a efetiva prestação. Assim, pede o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais.
4. Contrarrazões não apresentadas.
II. Questão em discussão
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença incorreu em omissão e violação ao dever de fundamentação por não apreciar as alegações de inadimplemento contratual, falhas técnicas e descumprimento contratual; e (ii) saber se, diante da alegada não conclusão dos serviços e da não entrega do projeto, é aplicável a exceção do contrato não cumprido para afastar a exigibilidade do pagamento cobrado.
III. Razões de decidir
6. Preliminar de nulidade da sentença. A motivação das decisões deve expor, ainda que de forma concisa, as razões de fato e de direito que sustentam a conclusão, nos termos dos arts. 11 e 489 do CPC. No caso, a sentença (i) rejeitou expressamente a inépcia da inicial, identificando a causa de pedir e o pedido; (ii) delimitou o objeto litigioso (cobrança de saldo por prestação de serviços de projeto de engenharia e arquitetura); (iii) enfrentou a tese defensiva central (“não aproveitamento”/“não entrega” do projeto), examinando o acervo probatório indicado; e (iv) fixou os consectários legais. Ainda que concisa, não se exige do juízo a quo a resposta pormenorizada a todos os argumentos quando o julgador resolve, de modo coerente e completo, o núcleo da controvérsia. No rito célere dos juizados especiais, a motivação pode ser sintética, desde que revele as premissas fáticas adotadas (existência do contrato, alterações solicitadas, entrega de versão final) e a consequência jurídica (exigibilidade do saldo). Preliminar afastada.
7. No caso concreto, tratando-se de contrato de prestação de serviços firmado entre particulares sem demonstração de vulnerabilidade ou hipossuficiência, aplica-se a presunção de paridade prevista no art. 421-A do CC.
8. Restou incontroverso que o ajuste foi verbal, impondo ao autor a obrigação de elaborar projeto de engenharia e à ré a obrigação de pagar o valor acordado. A ausência de contrato escrito não afasta a validade do vínculo, desde que comprovada a efetiva prestação do serviço (CC, art. 107).
9. Consoante o art. 373 do CPC, incumbia ao autor comprovar a prestação dos serviços, e à ré demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo (como inadimplemento essencial do autor, vícios técnicos impeditivos de uso ou descumprimento de especificações). Os áudios e comunicações juntados aos autos (IDs 74169601, 74169602, 74169603 e 74171061) revelam que houve reiteradas cobranças da ré por atrasos, reclamações de falhas e exigências de alterações, além de reunião para ajustes finais, envio de versão revisada e posterior cobrança do saldo.
10. O conjunto probatório indica que o autor apresentou o projeto contratado e, a partir de então, passou a realizar adequações e revisões decorrentes das solicitações da ré. Parte da demora verificada decorreu de intercorrências atribuídas ao próprio autor, que justificou atrasos em razão de viagem ou por esquecimento de efetuar alterações pontuais. Por outro lado, a sucessão de modificações exigidas pela contratante contribuiu para a dilatação do prazo final de entrega. Os áudios de cobrança, embora revelem insatisfação e apontem falhas, confirmam a existência da relação contratual e a efetiva participação do autor na execução do objeto pactuado. Assim, não se caracterizou inadimplemento essencial por parte do autor.
11. Exceção do contrato não cumprido. Sua incidência pressupõe demonstração de inadimplemento relevante do credor (prestador) correlacionado à obrigação de pagar. Ausente prova idônea de não conclusão ou de vícios técnicos impeditivos atribuíveis ao autor, não se acolhe a exceção do contrato não cumprido para afastar a cobrança do saldo.
12. Destaca-se, ainda, que a inexistência de contrato escrito fragilizou a posição de ambas as partes, dificultando a plena demonstração dos termos do ajuste e do cumprimento das obrigações recíprocas. Ainda assim, o autor trouxe elementos mínimos que indicam a efetiva execução do projeto e a entrega de versão revisada, ao passo que a ré, a quem incumbia provar fato impeditivo ou extintivo do direito alegado, não apresentou prova suficiente de inadimplemento essencial do recorrido.
13. Sendo assim, verifica-se que a sentença recorrida apreciou adequadamente as questões postas, apresentou fundamentação suficiente, enfrentou as teses relevantes e decidiu em conformidade com as provas produzidas nos autos, razão pela qual deve ser integralmente mantida.
IV. Dispositivo e tese
14. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR AFASTADA. E NÃO PROVIDO. Sem condenação em honorários ante a ausência de contrarrazões.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Dispositivo relevante citado: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 11, 489 e 373; CC, art. 421-A; Lei 9.099/1995, arts. 38 e 46.